Tribunal: TJSP
Processo: 1006182-25.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) do autor sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegada ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) do autor sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a margem consignável de cartão de crédito não solicitado – Prova documental da adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor mínimo no provento de aposentadoria e de transferência do montante solicitado para conta-corrente de titularidade do autor – Dano moral inocorrente – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006182-25.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SERGIO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006182-25.2020.8.26.0344 - Marília - Voto no 43904 - rk
2
VOTO No: 43904
APEL. N°: 1006182-25.2020.8.26.0344
COMARCA: Marília (4a V. Cív.)
APTE.: Sérgio dos Santos (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação
e autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário (aposentadoria) do autor sob a denominação de
“empréstimo sobre a RMC”, relativamente a margem
consignável de cartão de crédito não solicitado
Prova
documental da adesão ao cartão de crédito consignado,
autorização para desconto do valor mínimo no provento de
aposentadoria e de transferência do montante solicitado para
conta-corrente de titularidade do autor
Dano moral
inocorrente
Procedência em parte mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada ausência de
contratação e autorização para os descontos efetuados no benefício
previdenciário do autor relativamente à reserva de margem consignável
de cartão de crédito que jamais solicitou junto ao banco réu, fls. 1/24)
intentada por Sérgio dos Santos em face de Banco BMG S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 204/206, de relatório a este
integrado, a fim de declarar quitado o contrato assinado, mencionado e
juntado pelas partes nas fls. 101/107, ficando definitivamente
cancelado o cartão de crédito, não mais podendo ser cobrada a RMC do
acionante (fls. 04 e 29/30), devendo ainda o réu fazer as anotações
necessárias para a extinção do vínculo, no prazo de 15 dias, contado a
partir da intimação da presente sentença e abster-se doravante de
cobranças contra o autor sobre o aludido contrato, sob pena de multa
diária de R$5.000,00 sobre cada cobrança ou boleto emitido contra o
demandante e, ante a sucumbência recíproca, cada parte arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006182-25.2020.8.26.0344 - Marília - Voto no 43904 - rk
3
respectivas custas processuais e despesas honorárias, observada a
gratuidade judiciária concedida ao autor.
Inconformado pelas razões expostas a fls. 208/218,
o autor pede a reforma parcial da sentença para que o réu seja
condenado ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Registra-se, por oportuno, que a constituição de
Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do
consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme
prevê expressamente o art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa do INSS
no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS no 39/2009.
Destarte, havendo no caso expressa adesão do
consumidor, não há se falar em vício na contratação a ensejar a
exclusão da cláusula que impõe a reserva da margem consignável,
tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório. Nota-se,
também, que a situação exposta nos autos não configura hipótese de
'venda casada', vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, eis que está a hipótese taxativamente prevista na Lei
10.820/2003.
Não se olvida que em contratações do gênero possa
haver abuso por parte da financeira ou vício na manifestação da
vontade. No entanto, no caso, as provas trazidas são frágeis para
demonstração conclusiva de que houve ato ilícito atribuído à parte
requerida. Declarar a inexigibilidade da dívida ensejaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006182-25.2020.8.26.0344 - Marília - Voto no 43904 - rk
4
enriquecimento sem causa da apelante ou alterar a modalidade
contratada por outra (cartão de crédito consignado por contrato de
empréstimo consignado), que deixaria de pagar uma dívida validamente
contraída perante o apelado.
O desconto impugnado pela apelante denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o
da Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in
verbis:
'Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no
art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS'.
De seu turno, O INSS expediu a Instrução Normativa
INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que estabelece
expressamente no art. 1o a possibilidade de conceder até dez por cento
do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como
Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das
operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
In casu, a despeito da negativa de contratação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006182-25.2020.8.26.0344 - Marília - Voto no 43904 - rk
5
apelante, verifica-se que efetivamente houve contratação entre as
partes, conforme se infere do Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento assinado pela insurgente (fls. 101/107) bem como o
demonstrativo de disponibilização da quantia mutuada em conta (fls.
110/111), de sorte que não há falar em inexistência do contrato ou
vício de consentimento na contratação.
Na hipótese vertente, inegável a obrigatoriedade do
contrato, tendo em vista a ausência de qualquer vício a macular a
manifestação de vontade do apelante.
Destarte, havendo prova documental do saque e da
adesão da apelante ao sistema de cartão de crédito consignado com
autorização para desconto do valor mínimo em seu provento de
aposentadoria, a improcedência do pedido indenizatório é medida que
se impõe.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica